Tribunal: TJSP
Processo: 1006688-20.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006688-20.2020.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
BRAZ GUERINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006688-20.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Voto no 14.505
Embargos de Declaração: 1006688-20.2020.8.26.0564/50000
Comarca: 1a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Braz Guerino da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice
aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo
Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSS com relação ao v. acórdão, cujo teor negou provimento ao recurso por ele
interposto e deu parcial provimento ao reexame necessário, mantendo a r. sentença
que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, em razão do
reconhecimento da decadência (autos principais - fls. 372/381).
Sem apontar vícios no julgado, sustenta o embargante,
representado pela Procuradora Federal Dra. Cristina Giacomoni Viana Pereira, que
o prazo decadencial aplica-se somente para anular ato de concessão de benefício,
não sua cessação em cumprimento à legislação, aduzindo, ademais, trata-se de
relação de trato sucessivo, de maneira que a ilegalidade da acumulação do auxílio-
acidente com benefício de aposentadoria é renovada mês a mês. Ainda, que no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006688-20.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
3
de manutenção, deve ser estabelecido o índice INPC para correção monetária,
conforme Tema 905, do STJ. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 1/9 - apenso).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, ver reformado o v. acórdão com a
cessação do benefício de auxílio-acidente, com clara rediscussão da lide,
demonstrado assim o nítido caráter infringente de seu recurso.
Segundo constou no v. acórdão:
“(...) Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.296.673/MG, entendeu indevida a
acumulação de aposentadoria e auxílio-acidente, qualquer destes benefícios tenha
sido concedido após a entrada em vigor da M.P. 1.596-14/97, posteriormente
convertida na Lei 9.528/97, sedimentando tal entendimento com a edição da
Súmula 507.
Contudo, in casu, verifica-se a ocorrência de decadência para
a autarquia rever seus atos na esfera administrativa.
Explico.
Inicialmente, não havia limitação quanto à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006688-20.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
4
revisão pela autarquia.
Com o advento da Lei 9.784/99, de 01.02.1999, foi estabelecido
o prazo decadencial de cinco anos.
No entanto, antes mesmo de decorrer o prazo quinquenal
assinalado, a matéria foi tratada pela Medida Provisória no 139, de 19.11.2003,
depois convertida na Lei no 10.839/2004 que acrescentou o artigo 130-A à Lei no
8.213/91, elencando o prazo de 10 anos para que a autarquia pudesse rever seus
atos (...)
Assim, o prazo decadencial foi ampliado antes mesmo de findar
aquele previsto inicialmente, de modo que deve ser aplicado, de imediato, o novo
lapso temporal de dez anos computando o período já transcorrido sob a
vigência da lei anterior.
No presente caso, temos que o auxílio-acidente foi concedido
em 22/11/94, ao passo que a aposentadoria, em 09/02/1999. Entretanto, o primeiro
benefício foi cessado pela autarquia em 01/11/2019, ou seja, após o prazo
decadencial de 10 anos estabelecido para que ela revisasse seus atos.
(...)
Assim, verifica-se a impossibilidade de cessação do benefício,
razão pela qual de rigor o restabelecimento do auxílio-acidente cumulativamente
com a aposentadoria, com o pagamento dos valores em atraso”.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006688-20.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
5
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Assim, não basta anunciar a pretensão pura e simples de
reverter o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
No que tange à aplicação do INPC, é certo que consoante o
julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905, do C. Superior Tribunal de Justiça,
nas condenações judiciais de natureza previdenciária a correção monetária das
prestações em atraso será feita pelo INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem
como os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir
de julho de 2009.
Ocorre que o voto do eminente Ministro LUIZ FUX, no
julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, não deixa dúvida
sobre a incidência do IPCA-E na correção monetária, a partir da vigência da Lei
11.960/2009.
Anote-se,
ademais,
que
em
julgamento
ocorrido
em
03/10/2019, o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de
Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicação do IPCA-E para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006688-20.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
6
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em
julgado aos 03/03/2020.
Assim, a pretensão da autarquia nos presentes embargos é, na
verdade, de modificação do julgado, restando nítido o caráter infringente de seu
recurso.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente
para fins de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator